Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reincidência em dois crimes de roubo circunstanciados pelo concurso de agentes, além dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de munição, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Recurso conhecido e desprovido.